Tribunal: TJMT
Processo: 1009290-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 92/1990 – PAGAMENTO DE SALÁRIO (PENSÃO) PARA VIÚVA DE PREFEITO – PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, IGUALDADE E IMPESSOALIDADE – APARENTE VIOLAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR – PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS – DEMONSTRAÇÃO – DEFERIMENTO.
O pagamento de prestação pecuniária mensal e vitalícia a viúva de ex-prefeito, mediante análise sumária, implica, em descumprimento do princípio federativo, além de, a princípio, não se compatibilizar com os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1009290-44.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS (REU), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR CONCEDIDA, À UNANIMIDADE
E M E N T A
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 92/1990 – PAGAMENTO DE SALÁRIO (PENSÃO) PARA VIÚVA DE PREFEITO – PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, IGUALDADE E IMPESSOALIDADE – APARENTE VIOLAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR –
PERICULUM IN MORA
E
FUMUS BONI JURIS
– DEMONSTRAÇÃO – DEFERIMENTO.

O pagamento de prestação pecuniária mensal e vitalícia a viúva de ex-prefeito, mediante análise sumária, implica, e
m descumprimento do princípio federativo, além de, a princípio, não se compatibilizar com os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa.
R E L A T Ó R I O

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.
1009290-44.2020.8.11.0000

AUTOR:
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS:
CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE Campinápolis E MUNICÍPIO DE Campinápolis

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face do Município e Câmara de Vereadores de Campinápolis, se insurgindo contra os termos da Lei Municipal n. 92/1990, acoimando-a de inconstitucional ao conceder pensão especial à Sra. Joana D’arc Quirino de Carvalho, custeada com os recursos do orçamento geral do município, em razão do seu esposo Leonildo José de Carvalho ter falecido no exercício do cargo de Prefeito de Campinápolis, sem que tenha havido, portanto, qualquer contribuição ou contraprestação para autorizar o pagamento.

Assevera violação ao Princípio da Impessoalidade, previstos no artigo 37 da Constituição Federal, e no artigo 129 da Constituição do Estado de Mato Grosso, na medida em que o Município de Campinápolis, no entender ministerial, fez “caridade” a uma só pessoa com dinheiro público, fato este que culmina em afronta aos Princípios constitucionais da Igualdade e da Moralidade Administrativa, pois ausente justificativa plausível para a realização dessa despesa.

Salienta, também, violação ao Princípio da Moralidade em razão do descumprimento dos princípios éticos de razoabilidade e justiça, vez que beneficiar um cidadão em detrimento dos outros não guarda sintonia com os ditames constitucionais.

Assim, a inconstitucionalidade seria patente, pois a instituição de pagamento de salário à viúva, vitaliciamente, viola os termos da Carta Magna, sendo contrária às normas vigentes sobre aposentadoria e pensão, vituperando da mesma forma os Princípios da Igualdade e da Impessoalidade, pois, como dito, foi conferido tratamento privilegiado à Sra. Joana D’arc Quirino de Carvalho.

Requer, "ab initio" a concessão de medida cautelar para suspender o pagamento do salário para a viúva de prefeito, conforme autoriza a Lei n. 92/1990, ao argumento de que o
fumus boni iuris
estaria evidenciado no flagrante desrespeito aos dispositivos retromencionados (artigo 129,
caput
, da Constituição Estadual e, por via reflexa ao artigo 37,
caput
, da Constituição Federal).

Finalizando, assevera que o
periculum in mora
é permanente, uma vez que, desde a publicação do ato normativo ora impugnado, os cofres públicos municipais vem arcando com o pagamento de pensão a Sra. Joana D’arc Quirino de Carvalho, na alta monta de 70% (setenta por cento) do subsídio do Prefeito, sem ter esta prestado qualquer contrapartida ao município para merecê-la.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 11 de maio de 2020.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

IX

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020